Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747580-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Consoante reportado pelo agravado e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação de segurança originária fora resolvida, sendo denegada a ordem almejada pela agravante1 e colocado termo à fase cognitiva do processo nos termos do artigo 487, inciso I2, do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentais restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, ambos do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 220410940 (fls. 971/980), Mandado de Segurança no 0718693-28.2024.8.07.0018. 2 “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;”